Tribunal: TJES
Processo: 5003506-43.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003506-43.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARIA DA GLORIA MANTOVANI SEPULCRO e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003506-43.2019.8.08.0030

RECORRENTES:
MARIA DA GLORIA MANTOVANI SEPULCRO, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S/C LTDA - ME

RECORRIDOS:
SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL S/C LTDA – ME, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A MARIA DA GLORIA MANTOVANI SEPULCRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 890449) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de obrigar as requeridas a se a
bstenha
m
de cobrar da parte autora o
serviço
de “ECONOMIC SAÚDE”
, além de restituírem a autora, solidariamente, o valor de R$ 1.716,00 (mil e setecentos reais) e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a parte autora, a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora (id. 890542), a sentença merece reforma, ao sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, pois os descontos teriam comprometido a renda da autora, que necessitou ajuizar a presente para ter seu direito preservado.

Por outro lado, o recurso inominado pela requerida EDP (id. 890455) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, já que os descontos teriam sido promovidos pela requerida
SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL e, no mérito, ausência de ato ilícito cometido por esta recorrente.

Noutro giro, a requerida SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL (id. 890460) em seu recurso, sustenta a regularidade dos descontos, em razão da efetiva contratação pela requerente, inexistindo ato ilícito pratico por esta recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O recuso interposto pela requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, por ambas as partes.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada EDP
, pois considerando a aplicação da teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa inicial e, nesse sentido, considerando que os descontos foram efetuados em fatura mensal administrada por esta recorrente, reconhecida a pertinência subjetiva para ser demandada em juízo.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa autora de que a autora seria
proprietária de imóvel com instalação elétrica nº 1107763 e que no ano de 2018 teria realizado a transferência da titularidade da fatura de energia do nome de sua antiga inquilina para o seu nome, perante a requerida EDP, contudo, os descontos promovidos pela requerida SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE por serviço contratado pela antiga titular (ex-inquilina), tendo realizado descontos na ordem de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), pelo que postulou declaração de inexistência de débito com obrigação de excluir as cobranças, bem como restituir em dobro a quantia descontada e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação de ambas as requeridas no negócio jurídico mantido entres as partes, a requerida EDP pela transferência da titularidade da fatura mensal e a requerida
SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE, pelos descontos e pela prestação do serviço de saúde, de modo que se reconhece a responsabilidade solidária das rés.

Nesse sentido, tendo em vista a comprovação de que a requerente efetivamente transferiu a titularidade da fatura em fevereiro de 2018, restando incontroverso o fato de que os serviços prestados pela requerida SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE foram contratados pela antiga titular da fatura, não restam dúvidas de que as requeridas deveriam ter cessado os descontos em relação ao mencionado serviço, de modo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a invalidade da contratação, já que as requeridas não comprovaram a ciência inequívoca da cobrança pela requerente, de modo que as rés devem se abster de promover os descontos.

Igualmente, quanto à obrigação de restituição, tendo em vista a demonstração de descontos no importe de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), conforme se depreende das faturas colacionadas pela requerente e a presença de engano inescusável, pois não se reconhece legítima a cobrança de valores por serviço contratado por terceiro, aplicando-se a premissa do artigo 42, parágrafo único, do CDC, mantida a sentença nesse tocante.

Quanto ao danos morais postulados, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, considerando as circunstâncias personalíssimas dos autos, em especial o fato de o valor descontado se mostrar de elevada monta,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção integral da sentença, improvidos ambos os recursos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos pelas partes, mas se lhes nega provimento, mantida a sentença por suas razões.

Diante da sucumbência recíproca, sem condenação em honorários.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG.

Condena-se as requeridas ao pagamento de custas (já recolhidas), na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.